Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento sem a prévia intimação de uma das partes agravadas para apresentação de contrarrazões, resultando em alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento caracteriza nulidade do julgamento por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.
4. O STJ, no julgamento do REsp 1.148.296/SP (Temas 376 e 377), firmou o entendimento de que a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento é condição de validade da decisão que lhe possa causar prejuízo.
5. O CPC/2015 mantém essa exigência no art. 1.019, inciso II, estabelecendo que o relator deve determinar a intimação do agravado para responder ao recurso antes de seu julgamento, salvo nas hipóteses de não conhecimento ou negativa de provimento.
6. No caso concreto, verificou-se que a parte agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões antes do julgamento do agravo de instrumento, configurando nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.
7. O reconhecimento da nulidade impõe a anulação do acórdão embargado, com a reabertura do prazo para que a parte agravada apresente sua manifestação antes de novo julgamento do agravo.
8. O pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé contra a parte embargante não se justifica, uma vez que a interposição do agravo em face de ambas as agravadas ocorreu de maneira regular, e a exclusão de uma delas se deu por decisão judicial superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração providos para anular o acórdão embargado e determinar a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento é condição de validade do julgamento, salvo quando o recurso não for conhecido ou for desprovido.
2. A ausência de intimação da parte agravada antes do julgamento do agravo de instrumento configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. A nulidade processual impõe a anulação do acórdão e a reabertura do prazo para que a parte agravada apresente sua manifestação antes de novo julgamento do agravo.
4. A exclusão de parte agravada do polo passivo do agravo de instrumento por decisão superveniente não caracteriza litigância de má-fé da parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.148.296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01/09/2010, DJe 28/09/2010 (Temas 376 e 377); STJ, REsp 1.936.838/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022.